Tribunal: TJMT
Processo: 0004757-73.2018.8.11.0018
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004757-73.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[RAQUEL M C DA SILVA - ME - CNPJ: 01.431.011/0001-99 (APELANTE), RAQUEL MORANGUEIRA CARDOZO DA SILVA - CPF: 442.192.961-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – IRREGULARIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS EXIGIDOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 414 DO STJ – REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – DESOBEDIÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na execução fiscal a citação por edital somente pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.

Se não foram observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, a declaração de nulidade do referido ato é medida que se impõe.

1. “(...)
Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ
(...)”. (AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa
Raquel M.C da Silva- ME
e sua corresponsável
Raquel Morangueira Cardoso da Silva
representadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na função de Curadora Especial, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juara/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0004757- 73.2018.8.11.0018 (Código – 114083) opostos em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, rejeito o pleito vindicado na inicial, o qual objetivava o reconhecimento da nulidade da citação por edital realizada no feito executivo embargado.

Em suas curtíssimas razões recursais, defendem os apelantes a nulidade da citação editalícia, pois o procedimento adotado violou frontalmente a Súmula 414 do STJ, “
vez que não houve o cumprimento de todas as diligências necessárias para a citação nessa modalidade
” (Id. 64218680, fl.03)

Reforçam que “
a citação por edital trata-se de medida altamente excepcional e somente deve ser adotada quando esgotados, ou ao menos tentados outros meios de localização pessoal do requerido, o que não se se deu no caso dos autos
” (Id. 64218680, fl.03)

Forte nessas premissas, pugnam pelo provimento do recurso, para que se reconheça a nulidade da citação por edital, e por conseguinte, seja extinta a Ação de Execução Fiscal (Id. 64218680, fl.06).

Em sede de contrarrazões, o recorrido impugnou integralmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 64218688).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, o Estado de Mato Grosso propôs em 20/01/2010, Ação de Execução Fiscal em desfavor da pessoa jurídica Raquel M.C da Silva- ME e sua corresponsável Raquel Morangueira Cardoso da Silva, visando o recebimento de créditos tributários decorrentes da ausência de recolhimento do ICMS, inscritos na Certidões de Dívida Ativa no 200910617, os quais, perfaziam à época o montante de R$ 4.010,00 (quatro mil e dez reais) (Id. 64218699, fl.03).

Em 14/05/2010 ocorreu a tentativa de citação das executadas por carta com aviso de recebimento – AR (Id. 64218699, fl.06), no entanto, tal medida não se mostrou exitosa uma vez que se deu a juntada aos autos da correspondência devolvida (Id. 64219950, fl.02).

Subsequentemente, a Fazenda Pública Estadual pleiteou na data de 01/10/2010 a citação das executadas através de mandado via Oficial de Justiça, (Id. 64219950, fl.04), súplica esta que fora deferida pelo juízo
a quo
(Id. 64219950, fl.07); contudo, tal investida não chegou a se concretizar, já que o servidor do Poder Judiciário, devolveu aos autos a diligência não cumprida, oportunidade em que registrou que deixou “
de dar cabal cumprimento ao referido mandado devido à falta de preparo
” (Id. 64219955, fl.05).

Posteriormente em 22/06/2012, a exequente requereu com sucesso a citação por edital das devedoras (Id. 64219958, fls. 03 e 04), pois na sequência o edital, fora expedido conforme os ditames legais (64219960, fls. 01 a 03), porém, novamente as executadas não se manifestaram nos autos (Id. 64219960, fl.04).

Diante da ineficácia da referida medida, o Juízo singular nomeou a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para atuar como curadora especial da empresa devedora e de sua corresponsável.

Ato contínuo à designação do referido encargo, a pessoa jurídica executada e sua corresponsável, opuseram Embargos à Execução Fiscal na qual se argumentou, em suma, a nulidade da citação por edital (Id. 64107981, fl.01), todavia, referida tese fora rejeitada de plano pelo juízo
a quo
, consoante se infere da sentença prolatada em 18/10/2018 (Id. 64219980, fl.06).

Contra essa decisão, as recorrentes interpuseram o presente recurso de apelação, o qual, em razão da simplicidade da matéria, esclareço desde já que merece ser provido.

Isso porque, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80,
in verbis
:

“
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo
”.
(destaquei)

Com efeito, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será realizada pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o manso e pacífico entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Este sempre foi o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, reafirmado em recentíssimo voto, o qual peço vênia para colacionar aos autos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE
NULIDADE
DA
CITAÇÃO
POR
EDITAL
– INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o E INCISOS DA LEF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não sendo exitosa a
citação
do executado nas modalidades postal e por Oficial de Justiça, exsurge-se a
citação
por
edital
como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.
2 – Frustrada a tentativa de
citação
por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há falar-se em
nulidade
da
citação
por
edital
.
3 – Conforme prevê o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania, “A
citação
por
edital
na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

(N.U 1019890-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021) (destaquei)

In casu
, conforme minuciosamente explicitado alhures, verifica-se que a citação editalícia ocorrida em 02/07/2013 (Id. 64219958, fls. 03 e 04), fora realizada imediatamente após a frustrada tentativa de citação por carta registrada com aviso de recebimento – AR, ou seja, não é preciso muito esforço para perceber que a diligência de citação por mandado através de Oficial de Justiça, - medida esta que segundo a Súmula 414 do STJ, necessariamente deveria ter sido adotada - fora sumariamente ignorada pelo juízo
a quo
.

Dessa forma, não há como manter a decisão proferida, uma vez que destoa tanto do entendimento jurisprudencial dominante deste Egrégio Tribunal e das Cortes superiores, como também do próprio comando legal contido no art. 8o da Lei de Execução Fiscal.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de reconhecer a nulidade da citação editalícia realizada no feito executivo, e, por consequência, determino a anulação de todos os atos subsequentes ao comando que determinou a citação inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021